Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-38.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000087-38.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÕES DE ESCOLARIDADE. NATUREZA ESPECÍFICA E MERITÓCRICA. INEXISTÊNCIA DE INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. DESCUMPRIMENTO DO PISO. SEGURANÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando que o Município de Gentio do Ouro recalcule o salário-base da servidora impetrante com fundamento no piso nacional do magistério fixado pela Lei nº 11.738/2008, pagando as diferenças a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as gratificações de escolaridade instituídas por lei municipal integram o vencimento básico para efeito de cumprimento do piso nacional; (ii) estabelecer se o município observou o valor mínimo definido pela legislação federal para 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece, nas ADIs 4.167/DF e 4.848/DF, a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e da forma de atualização do piso, fixando que este deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

No RE 1.362.851, o STF decidiu que gratificação genérica de escolaridade, quando requisito para ingresso na carreira (caso do Estado do Pará), integra o vencimento básico.

No Município de Gentio do Ouro, a Lei Municipal nº 23/2001, alterada pela Lei nº 41/2020, prevê ingresso no magistério com nível médio, tratando graduação e pós-graduação apenas como fatores de progressão funcional, com percentuais de 20% e 10%, de caráter meritocrático.

Essas gratificações não têm natureza genérica, mas específica e vinculada à qualificação adicional, razão pela qual não se incorporam ao vencimento base para efeito do piso nacional.

O STJ, no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), estabelece que o vencimento inicial da carreira deve corresponder ao piso, sem repercussão automática sobre gratificações, salvo previsão expressa em lei local.

A Portaria MEC nº 17/2023 fixou o piso em R$ 4.420,55 (40h) ou R$ 2.212,77 (20h), valor superior ao pago pelo município, configurando descumprimento da lei federal.

A inobservância do piso viola os princípios constitucionais da legalidade e da valorização do magistério (CF, art. 37, caput, e art. 212-A, VII), vedando o enriquecimento ilícito do ente público.

A jurisprudência do TJ/BA reconhece de forma reiterada o direito ao piso nacional do magistério e a obrigatoriedade de seu pagamento pelos municípios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério, fixado pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global.

Gratificações de escolaridade vinculadas à obtenção de grau acadêmico superior ao requisito mínimo de ingresso na carreira possuem natureza meritocrática e específica, não integrando o vencimento base.

O descumprimento do piso nacional do magistério configura violação ao princípio da legalidade e enseja a concessão da segurança para determinar o pagamento das diferenças salariais devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 212-A, VII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Municipal nº 23/2001, alterada pela Lei nº 41/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 06.04.2011; STF, ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27.04.2020; STF, RE nº 1.362.851/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27.04.2023; STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.10.2014; TJ-BA, APL nº 0001093-13.2011.8.0223, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 14.02.2019; TJ-BA, APL nº 0001030-85.2011.8.05.0223, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, 2ª Câmara Cível, pub. 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8000087-38.2023.8.05.0084, de
Gentio do Ouro
– BA, remetente
MM.
Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro
, interessados : MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO E BRUNA DE OLIVEIRA GOIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .